Tribunal: STF
Processo: AI 744220
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. 
   NOVA CITAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 100, 
   DA CF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO
I - A discussão sobre a 
   necessidade de nova citação do devedor no processo executório 
   envolve exame de matéria infraconstitucional. A afronta à 
   Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. 
II - A 
   alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, 
   pode configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao 
   texto constitucional, por demandar a análise de legislação 
   processual ordinária. Precedentes.
III - Agravo regimental 
   improvido.